Tribunal: TJDFT
Processo: 0701276-02.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701276-02.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LOURIVAL JACINTO DOS REIS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Primeira Instância para cumprimento das diligências determinadas no despacho de ID 47591619. Brasília, 6 de dezembro de 2024 12:15:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador